Tribunal: TJDFT
Processo: 0754223-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA (SUSCITADO). AÇÃO ARROOLAMENTO COMUM E AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTINÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO PREVENTO.
1. Nos termos do artigo 54 do Código de Processo Civil, a competência pode ser modificada em razão da conexão e da continência entre as demandas. Os artigos 58 e 59 do mesmo diploma legal definem: “Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”
2. A ação de arrolamento comum foi ajuizada em 2023, enquanto a ação de inventário em 2024, tendo aquela sido distribuída aleatoriamente ao juízo suscitado, razão por que, prevento, deve ser tido como o competente para o julgamento tanto da ação de arrolamento comum, como da de inventário em razão da continência entre ambas.
3. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.